Tribunal: CARF
Processo: 11836.000210/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11836.000210/2010-71
ACÓRDÃO
3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem
como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
PRESUNÇÃO DE EXTRAVIO DE MERCADORIA. DIVERGÊNCIA VERIFICADA NA
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. FALTA DE MERCADORIA REGISTRADA
NO MANIFESTO.
Presume-se extraviada a mercadoria registrada no manifesto e não
encontrada na conferência final de manifesto. Considera-se importada a
mercadoria extraviada, e os tributos e penalidades incidentes sobre a
importação devem ser imputados ao responsável pelo extravio.
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA FINAL. FALTA DE MERCADORIA POR
NÃO
ARMAZENAMENTO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE.
TRANSPORTADOR.
O não armazenamento de mercadoria registrada em manifesto de carga,
juntamente com prova de que ocorreu efetivamente o seu extravio, leva a
imputação da responsabilidade ao transportador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 14a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-103.207 (fls. 401/423) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de
comprovações em sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
3
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de
comprovações em sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de
comprovações em sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
No caso de mercadoria constante de manifesto de carga internacional não
encontrada, seu extravio é presumido por determinação legal. A falta de
comprovações em sentido contrário, legitima a ocorrência do extravio.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/08/2005, 23/09/2005, 16/10/2005
EXAME INDIVIDUAL APENAS DOS REQUISITOS QUE PODEM ALTERAR O
LANÇAMENTO FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Não viola o art. 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a
controvérsia proposta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
O presente processo é integrado pelos Autos de Infração de fls. 02 a 23 – lavrado
para a cobrança do Imposto de Importação – II no valor de R$ 4.218,54, Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI no valor de R$ 4.176,63, COFINS no valor de
R$ 1.704,54 e PIS/PASEP no valor de R$ 370,07 e respectivos acréscimos legais,
conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário – fls. 25.
2. Esclareceu a Auditoria que:
Imposto de Importação:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS A descrição dos fatos consta do
Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em anexo, sendo parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração, assim como cópias de documentos
instrutivos do processo n° 11836.000125/2010-11, por meio dos quais fez-se
prova dos extravios apurados, além de planilhas com os demonstrativos de
cálculo dos tributos e multa lançados.
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050033565 9999.99.99 1.595,01
050038184 8517.70.10 3.492,61
050049933 9999.99.99 3.191,01

Imposto sobre Produtos Industrializados - Importação
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS A descrição dos fatos consta do
Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em anexo, sendo parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração, assim como cópias de documentos
instrutivos do processo n° 11836.000125/2010-11, por meio dos quais fez-se
prova dos extravios apurados, além de planilhas com os demonstrativos de
cálculo dos tributos e multa lançados.
Manifesto NCM/TIPI Valor Tributável(R$)
050033565 999.99.99 2.393,27
050038184 8517.70. 10 3.911,72
050049933 9999.99.99 4.786,52

COFINS - Importação Em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributarias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s)
infração (ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS A descrição dos fatos consta do
Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em anexo, sendo parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração, assim como cópias de documentos
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
5
instrutivos do processo n° 11836.000125/2010-11, por meio dos quais fez-se
prova dos extravios apurados, além de planilhas com os demonstrativos de
cálculo dos tributos e multa lançados.
FATO GERADOR Diferença Apurada COFINS
21/08/2005 R$ 199,61
23/09/2005 R$ 375,19
16/12/2005 R$ 399,22

PIS/PASEP - Importação
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributarias pelo
sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) a(s) infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA DE MERCADORIA APURADA EM CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
– TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO - OUTRAS VIAS A descrição dos fatos consta do
Termo de Verificação e Descrição dos Fatos, em anexo, sendo parte integrante e
indissociável do presente Auto de Infração, assim como cópias de documentos
instrutivos do processo n° 11836.000125/2010-11, por meio dos quais fez-se
prova dos extravios apurados, além de planilhas com os demonstrativos de
cálculo dos tributos e multa lançados.
FATO GERADOR Diferença Apurada PIS/PASEP
21/08/2005 R$ 43,34
23/09/2005 R$ 81,46
16/12/2005 R$ 86,67

3. De acordo com Termo de Verificação e Descrição dos Fatos no Auto de Infração
n° 0817700/00321/10 (fls.32 a 36):
Em ato de Conferência Final de Manifesto, por força do disposto no § 1° do art. 39
do Decreto-Lei n° 37/66, efetuada em conformidade com os arts. 53 e 658 do
Decreto n° 6.759/2009, constatou-se o extravio de cargas transportadas pelo
sujeito passivo em epígrafe, objeto dos conhecimentos aéreos abaixo, os quais
foram devidamente informados no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Transito e do Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF n°,.102/94,
razão pela qual tais cargas são consideradas, para todos os efeitos legais,
manifestadas junto a esta unidade da RFB.
Assim, no exercício da função do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, com base no art. 142 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional - CTN,
em cumprimento ao Registro de Procedimento Fiscal (RPF) n° 0817700-2010-
00321-2, objetivando a constituição do crédito tributário relativo às cargas em
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
6
comento, procedo à descrição dos fatos que comprovam os seus extravios e assim
a incidência dos tributos e penalidade lançados no Auto de Infração a que se
refere o presente Termo.
1 - Conhecimento HAWB 549 1139 0610/7556369402
Termo de Entrada (Manifesto) 05003356-5:
A carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada como sendo acobertada
por 01 (um) volume, com peso de 2,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/003356-5,
de 21/08/2005, com tratamento de carga TC 6. O depositário "zerou" o
armazenamento em 22/08/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 039/2008. o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "No caso concreto, em razão de um
erro de digitação, decorrente de uma falha humana totalmente compreensível e
perdoável, quando efetuado o prévio registro em manifesto da carga acima
descrita, ao informar o número do HAWB que originalmente a amparava, que
seria o HAWB 549 1139 0610-7556369482, informou-se número distinto, qual
seja, o HAWB 549 1139 0610/7556369402.
Desta forma, por suposto desembarque de mercadoria sem registro em
manifesto, que no presente caso seria aquela que deveria estar amparada pelo
RAWB 549 1139 0610 - 7 5. 56369482, foi gerado o DSIC 892 0501 0644.
Ato contínuo, uma vez comprovado física e documentalmente que não era o caso
de ausência de registro em manifesto, mas mero erro de digitação, entendeu-se
por bem em apropriar o DSIC 892 0501 0644 ao HAWB 549 11390610 -
7556369482, regularizando-se, assim, a importação da carga, a qual foi
devidamente liberada e entregue ao importador, com os impostos incidentes
sobre a mesma recolhidos em sua integralidade.
Contudo, após a mencionada regularização, o RAWB 549 1139 0610 - 7556369402
inserido equivocadamente não foi retirado do respectivo termo, fazendo-se crer
que, aos olhos desta SRF, se tratava de documento sem carga, portanto, extravio
de mercadoria." Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF no 042/2008, o
agente de carga responsável pelo HAWB:7556369402, vinculado ao MAWB 549
1139 0610, informou, em síntese, que a respectiva "carga gerou um DSIC –
Documento Subsidiário de Identificação de Carga n° 89205010644. Como não
houve manifestação por parte do cliente, o DSIC não foi apropriado". No que diz
respeito as informações relativas às mercadorias objeto do conhecimento,
informou que "não nos é possível apresentar os documentos das remessas em
questão, posto que os mesmos não foram localizados em nossos sistemas por
tratar-se de documentos antigos. Ressaltamos que estamos envidando todos os
esforços na localização dos mesmos para que possamos apresentá-los." Ressalte-
se que o DSIC 892 0501 0644 foi sim apropriado, porém ao conhecimento aéreo
HAWB 549 1139 0610/7556369482.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
7
Verificado o Termo de Entrada papel apresentado pelo autuado quando da
chegada do veículo transportador a esta Alfândega, observou-se a existência do
HAWB 7556369402, manifestado no MAWB 549 1139 0610, observando-se que lá
também constava o HAWB 7556369482.
Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em
comento, presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova
excludente da responsabilidade do autuado.

2 - Conhecimento RXWB 549 1141 6020/7561816625
Termo de Entrada (Manifesto) 05003818-4
A carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada como sendo acobertada
por 01 (um) volume, com peso de 4,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/003818-4,
de 23/09/2005, com tratamento de carga TC 4. O depositário "zerou o
armazenamento em 21/02/2007.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 039/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "No caso concreto, a referida carga
embora manifestada, jamais foi embarcada pela transportadora, uma vez não
confiada para transporte pelo agente consolidador."
No que diz respeito às informações relativas às mercadorias objeto do
conhecimento em tela, informou que "cumpre-nos salientar que esta empresa
envidou os seus maiores esforços para obtê-las junto ao agente de carga e ao
importador, mas sem sucesso, uma vez que o argumento é que se trata de dados
sigilosos." Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 042/2008, o agente de
carga responsável pelo HAWB 7561816625, vinculado ao MAWB 549 1141 6020,
informou, em síntese, que "não localizamos em nossos registros qualquer
informação sobre esta carga". No que diz respeito às informações relativas às
mercadorias objeto do conhecimento, informou que "não nos é possível
apresentar os documentos das remessas em questão, posto que os mesmos não
foram localizados em nossos sistemas por tratar-se de documentos antigos.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 043/2008, o cosignatário do
HAWB em tela informou, em síntese, que "trata-se de mercadoria extraviada, cuja
demanda, movida pela Lucent Technologies Comercio e Serviços Ltda. não restou
frutífera, não tendo sido localizada a carga e, tampouco registrada (DI), ademais,
essa empresa não tem como obter a documentação solicitada visto que não
houve o desembaraço e os arquivos que disponíveis referem-se a processos que
foram concluídos, razões pelas quais, não obtivemos êxito em localizar a
documentação solicitada."
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 038/2008, o depositário do recinto
alfandegado de importação desta Alfândega informou que a "carga não foi
entregue pela empresa aérea à INFRAERO (carga "zerada" no sistema MANTRA).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
8
(Anexo I)" A carga objeto do HAWB em comento foi vinculada em 23/09/2005 A
DTA 05/0334380-3, cujo cancelamento foi solicitado pelo transportador que a
removeria por meio do processo n° 10831.009915/2005-74.
3 - Conhecimento HAWS 549 1146 7982/45029124 Termo de Entrada (Manifesto)
05004993-3 A carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada como sendo
acobertada por 01 (um) volume, com peso de 4,000 kg, sob o Termo de Entrada
05/004993-3, de 16/12/2005, com tratamento de carga TC 1. O depositário
"zerou" o armazenamento em 19/12/2005.
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 039/2008, o representante legal
do transportador informa, em síntese, que "No caso concreto, a referida carga
embora manifestada, jamais foi embarcada pela transportadora, uma vez não
confiada para transporte pelo agente consolidador."
(...)
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 038/2008, o depositário do recinto
alfandegado de importação desta Alfândega informou que a "carga não foi
entregue pela empresa aérea à INFRAERO (carga "zerada" no sistema MANTRA).
(Anexo II)" Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n ° 62/2008, o
cosignatário do HAWB em tela informou, em síntese, que "não obteve êxito na
busca das informações solicitadas e que não recebeu as mercadorias
transportadas através do Conhecimento HAWB 549 1146 7982 45029124 de
08/12/2005, num total de 1 volume, pesando 4 kg, objeto do Termo Fiscal em
assunto".
Em resposta ao Termo de Intimação EQMAN n° 184/2009, o agente de carga
responsável pelo HAWB 45029124, vinculado ao MAWB 549 1146 7982,
informou, em síntese, que "a carga não chegou ao destino concluindo-se pelo seu
extravio definitivo". Ademais apresentou cópia do MAWB 549 1146 7982, cópia
do manifesto de carga relativo a ele e cópia do HAWB 45029124.
Verificado o Termo de Entrada papel apresentado pelo autuado quando pelo
autuado quando da chegada do veículo transportador a esta Alfândega, observou-
se a existência do HAWB 45029124, manifestado no MAWB 549 1146 7982.
Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em
comento, presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova
excludente da responsabilidade do autuado.
Face à impossibilidade de identificação da mercadoria extraviada, pelos
documentos disponíveis, arbitrou-se seu valor para fins de determinação do
imposto de importação, e assim, para os demais tributos, aplicável, nos termos do
disposto no art. 67 da Lei no 10.833/2003.
4. Processo comprot no 11836.000125/2010-11, integrante da presente autuação
encontra-se juntado às fls. 51 a 277.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
9
4.1. De acordo com o informado à fl. 52, o objetivo do processo comprot no
comprot no 11836.000125/2010-11, integrante da presente autuação, é o de
reunir a documentação referente à conferência final do manifesto das cargas
transportadas pela ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A dos termos de entrada
registrados em Viracopos.
4.2. À fls. 54 a 55 e repetida às fls. 56 a 57 consta Termo de Intimação Fiscal
EQMAF no 38 solicitando informações à Infraero acerca das cargas constantes dos
manifestos:

4.3. Termo de Intimação Fiscal EQMAF no 39/2008, fls. 58 e 59 solicita
esclarecimentos à ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS SA, acerca das cargas cujos
termos de entrada estão listados na intimação, dentre estes os de no05003356-5,
05003818-4 e 05004993-3.
4.4. Consta resposta da ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS SA, às fls.61 a 65, nos
seguintes termos:
No caso concreto, em razão de um erro de digitação, decorrente de uma falha
humana totalmente compreensível e perdoável, quando efetuado o prévio
registro em manifesto da carga acima descrita, ao informar o número de HAWB
que originalmente a amparava, que seria o HAWB 549 1139 0610 — 7556369482,
informou-se número distinto, qual seja, o HAWB 549 1139 0610 — 7556369402.
Ou seja, ao invés de informar o número HAWB 549 11390610 — 7556369482,
informou-se o HAWB 549 1139 0610 — 7556369402, foi digitado o número "0",
quando deveria ser digitado o número "8".
Desta forma, por suposto desembarque de mercadoria sem registro em
manifesto, que no presente caso seria aquela que deveria estar amparada pelo
HAWB 549 1139 0610 — 7556369482, foi gerado o DSIC 892 0501 0644.
Ato contínuo, uma vez comprovado física e documentalmente que não era caso
de ausência de registro em manifesto, mas mero erro de digitação, entendeu-se
por bem em apropriar o DSIC 892 0501 0644 ao HAWB 549 1139 0610 —
7556369482, regularizando-se, assim, a importação da carga, a qual foi
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
10
devidamente liberada e entregue ao importador, com os impostos incidentes
sobre a mesma recolhidos em sua integralidade.
Contudo, após a mencionada regularização, o HAWB 5491139 0610 —
7556369402 inserido equivocadamente não foi retirado do respectivo termo,
fazendo-se crer que, aos olhos desta SRF, se tratava de documento sem carga,
portanto, extravio de mercadoria.
0 que pretende demonstrar é que, como declinado, não há que se falar em falta
ou extravio da carga, uma vez que a carga objeto do DSIC 410 apropriado ao
HAWB 549 1139 0610 — 7556369482 é exatamente a mesma que aquela tida
como faltante, como exaustivamente informado.
4.4.1. Para comprovar o argumento acerca do erro de digitação no HAWB, a
Impugnante juntou extrato do MANTRA, demonstrando a chegada da carga
vinculada ao HAWB 549 1139 0610 — 7556369402 em 21/08/2005 no Aeroporto
Internacional de Viracopos/SP, manifestada no Termo 3356-5, referente a 1
volume com o peso de 2 kg (fl. 66)4.4.2. Extrato do MANTRA de fl. 67 demonstra a
entrada de carga com o peso de 1,220 KG, sob o no HAWB 7556369482.
4.4.3. À fl. 68 consta extrato MANTRA com a apropriação da carga Manifestado no
Termo 05003356-5, chegada em 21/08/2005, contendo 01 volume no peso de 2
Kg, associada ao HAWB 5491139061075-56369482 4.5. Consta resposta da ABSA
AEROLINHAS BRASILEIRAS SA, às fls.69 a 73, nos seguintes termos:
Trata-se de carga importada por ROBERT BOSCH LTDA com um volume de 4,000
quilos, faltante vôo TUS8431 do dia 15 de dezembro de 2005, termo de entrada
05004993-3.
No caso concreto, a referida carga, embora manifestada, jamais foi embarcada
pela transportadora, uma vez não confiada para transporte pelo agente
consolidador.
Partindo desta premissa, a transportadora manifestou no MANTRA a importação
da carga amparada pelo HAWB 549 1146 7982 – 45029124 para o vôo TUS8431,
contudo, como já declinado, a mesma não seguiu para o destino informado,
jamais adentrou em território nacional.
4.5.1. A Impugnante junta documentos de fl. 74 informando chegada do Vôo TUS
8431, contendo a carga Manifestada através do HAWB no 549 1146 7982
45029124, às 06:10 do dia 16/12/2005. No mesmo documento consta a
informação que a carga encontrava-se indisponível.
4.6. Consta resposta da ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS SA, às fls.75 a 79, nos
seguintes termos:
Trata-se de carga importada pela empresa LUCENT TECH com um volume de
4,000 quilos, faltante vôo TUS8541 do dia 23 de setembro de 2005, termo de
entrada 05003818-4.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
11
No caso concreto, a referida carga, embora manifestada, jamais foi embarcada
pela transportadora, uma vez não confiada para transporte pelo agente
consolidador.
Contudo, tal fato não se confunde com falta da mercadoria, posto que carga não
transportada não pode ser objeto de extravio.
Vale destacar que a referida situação adveio de ato de responsabilidade exclusiva
do agente de cargas, já que as informações inseridas no MANTRA são baseadas
nos conhecimentos aéreos emitidos pelo agente, que responde judicial e
administrativamente pela exatidão de tais dados, conforme disciplina a legislação
civil e aduaneira.
Portanto, todas as mercadorias por ele relacionadas nos conhecimentos aéreos
são inseridas no MANTRA pela transportadora, que não possui o dever legal de
fiscalizar ou checar minuciosamente a precisão das informações a ela passadas,
razão pela qual a legislação vigente é enfática ao dispor que o expedidor do
conhecimento aéreo responde por quaisquer danos, o que inclui o embaraço a
atividade aduaneira, que possam resultar da imprecisão dos dados inseridos no
AWB.
Partindo desta premissa, a transportadora manifestou no MANTRA a importação
da carga amparada pelo HAWB 549 1141 6020-7561816625 para o vôo 'TUS8541,
contudo, como já declinado, a mesma não seguiu para o destino informado,
jamais adentrou em território nacional.
4.6.1. A Impugnante junta documentos de fl. 80 informando chegada do Vôo TUS
8541, contendo a carga Manifestada através do HAWB no 549 1141 6020
7561816625, às 13:25 do dia 23/09/2005. No mesmo documento consta a
informação que a carga encontrava-se indisponível.
5. Encontra-se juntado ao e-processo, à fl 81, Termo de Intimação no 42, dirigido à
empresa DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA, solicitando que a mesma explique o que
aconteceu com as cargas manifestadas por meio dos termos nos 05003356-5 e
05003818-4, chegadas, respectivamente, em 21/08/2005 e 23/09/2005,
desconsolidadas pela mesma.
6. À fl. 82 consta respostada empresa DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA, referindo que:
6.1. A carga manifestada no Termo no 05003356-5 foi acobertada pelo
conhecimento adreb AWB n° 7556369402, cujo conhecimento de carga (master)
n°. 549 1139 0610 de 21/08/2005, gerou um DSIC — Documento Subsidiário de
Identificação de Carga n° 89205010644;
6.2. A carga manifestada pelo Termo no 05003818-4 não fora localizada nos
sistemas de registros.
7. Encontra-se juntado ao e-processo, à fl 94, Termo de Intimação no 43, dirigido à
empresa LUCENT TECHNOLOGIES COMERCIO E SERVICOS LTDA (importadora),
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
12
solicitando que a mesma informe se recebeu a carga objeto do conhecimento
HAWB 549 1141 6020 7561816625 DE 23/09/2005.
8. Em atendimento à Imtimação Fiscal a empresa LUCENT TECHNOLOGIES
COMERCIO E SERVICOS LTDA exarou resposta, juntada aos autos sob a fl. 95, nos
seguintes termos:
Lucent Technologies do Brasil, Indústria e Comércio Ltda. empresa que incorporou
a Lucent Technologies Comércio e Serviços Ltda., conforme 34° Alteração
Contratual datada de 01 de dezembro de 2006, registrada na JUCESP em sessão
de 23 de janeiro de 2007, em atendimento ao Termo Fiscal de Intimação e de
Instrução Processual referente ao extravio de volume acima mencionada, vem
respeitosamente informar V.Sa que trata-se de mercadoria extraviada, cuja
demanda movida pela Lucent Technologies Comércio e Serviços Ltda. não restou
frutífera, não tendo sido localizada a carga e, tampouco registrada (DI), ademais,
essa empresa não tem como obter a documentação solicitada visto que não
houve o l desembarago e os arquivos que disponíveis referem-se a processos que
foram concluídos, razões pelas quais, não obtivemos êxito em localizar a
documentação solicitada por V.Sa.
Desta feita, relatamos e confirmambs o não recebimento da mercadoria.
9. Resposta da INFRAERO, à Intimação Fiscal EQMAF n°03812008, foi juntada à fl.
117 do e-processo, referindo que apenas a mercadoria manifestada no Termo de
no 05001952-0, datado de 17/05/2005 teve seu registro de entrada na Infraero.
Os demais embarques não foram entregues pela empresa aérea à INFRAERO.
9.1. Apenas o primeiro embarque foi entregue ao representante do importador,
uma vez que, os demais não foram recebidos pela Infraero.
9.2. A INFRAERO juntou documentos comprobatórios de fls 118 a 122.
10. Encontram-se anexados o Termo de Intimação Fiscal EQMAF N° 62/2008 e sua
resposta, respectivamente às fls. 123 a 124, confirmando o não recebimento da
mercadoria manifestada no termo de entrada 05004993-3.
11. Intimado dos lançamentos fiscais em 25/11/2010, conforme Aviso de
Recebimento dos correios juntado à fl. 276, a empresa ABSA AEROLINHAS
BRASILEIRAS SA ingressou com a impugnação de fls. 281 a 306, protocolada em
20/12/2010.
12. Alegou a Impugnante que o auto de infração deve ser declarado nulo pelas
razões abaixo expostas:
12.1. O auto de infração ora impugnado não está instruído das mínimas provas
necessárias para se demonstrar a ocorrência dos extravios nele afirmados.
12.1.1. Assim, os Fiscais da Receita Federal presumiram que as cargas amparadas
pelos conhecimentos aéreos registrados sob os números 549 1139 0610
755639402; 549 1141 6020 7561816625; e 549 1146 7982 45029124 extraviaram.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
13
12.2. Alega que a autuação não é clara e precisa, uma vez que a fiscalização não
demonstrou no auto de infração e em nenhum outro documento posto a
disposição da Impugnante, a forma utilizada para cálculo juntamente com as
explicações técnicas matemáticas de como se chegou ao valor por ela cobrado.
12.2.1. No auto de infração não consta informação com relação ao termo inicial
da contagem da correção monetária, não existe nenhuma informação no tocante
a alíquota utilizada para a cobrança dos tributos PIS e COFINS. Assim, a aludida
ausência de informações impede a Impugnante de verificar se o cálculo
apresentado pela Fiscalização está correto, e, por conseguinte, de constatar se o
valor dela cobrado é devido ou não.
12.3. Em relação ao MAWB 549 1139 0610 - HAWB 7556369402, não se trata de
um extravio de carga, mas sim de um erro meramente operacional, uma vez que,
em razão de um erro de digitação, decorrente de uma falha humana totalmente
compreensível e perdoável, quando a Impugnante efetuou o prévio registro em
manifesto de carga, ao informar o número do HAWB que originalmente a
amparava, que seria o MAWB 549 1139 0610 - 7556369482, informou-se número
distinto, qual seja, o MAWB 549 1139 - 7556369402.
12.4. Em relação ao MAWB 549 1141 6020 - HAWB 7561816625 a carga por ele
amparada embora manifestada, jamais foi embarcada pela transportadora, uma
vez que, não confiada para transporte pelo agente consolidador.
12.4.1. Corrobora tais alegações o fato do importador não ter requerido VISTORIA
ADUANEIRA pela falta da mercadoria, pois sabe-se que este é o procedimento
utilizado para apuração de extravio de mercadoria e atribuição de
responsabilidade tributária sendo também seu laudo utilizado para recebimento
de seguro indenizatório.
12.5. Em relação ao MAWB 549 1146 7982/45029124 a carga por ele amparada
embora manifestada, jamais foi embarcada pela transportadora, uma vez que,
não confiada para transporte pelo agente consolidador, pois não adentrou ao
território brasileiro.
13. A Autuada junta documentos às fls. 306 a 395.
14. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação.

A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 08/11/2018 (Termo de Abertura
de Documento de fls. 428), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 432/457 por meio de
protocolo eletrônico realizado em 05/12/2018, pelo qual requereu:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
14
 nulidade do auto de infração por cerceamento ao seu direito de defesa face
à ausência de provas da infração que lhe foi imputada;
 não ocorreu o extravio das mercadorias, mas apenas erro operacional do
agente de cargas ao manifestar as cargas com mero erro de digitação
(HAWB 549 1139 0610/7556369402);
 não
houve o embarque da carga na origem (HAWB
54911416020/7561816625 e HAWB 54911467982/45029124);
 responsabilidade exclusiva do agente de cargas pelo extravio de carga
consolidada (full pallet);
 não ocorrência dos fatos geradores dos tributos discriminados no auto de
infração (aplicável aos casos em que não houve o embarque para território
nacional);
 inexistência de processo administrativo instaurado para apurar o extravio
das mercadorias indicadas no auto de infração;
 há irregularidades na aplicação da Lei n.o 10.833/03 para fins de
arbitramento da base de cálculo;
 há impossibilidade de valoração das mercadorias a teor do disposto no art.
67 da Lei n.o 10.883/03;
 há ilegalidade no auto de infração quanto às alíquotas utilizadas pelos
auditores fiscais para encontrar os valores supostamente exigíveis do
Imposto de Importação (I.I.) e do Imposto sobre Produtos Industrializados
(I.P.I.);
 há nulidade por falta de classificação das mercadorias declaradas não
armazenadas.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso.

Através do Despacho de fls. 518, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

É o relatório.

VOTO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
15
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Alega a Recorrente ser nulo o auto de infração por ausência de provas mínimas para
a demonstração da ocorrência dos extravios nele afirmados que os “Fiscais jamais poderiam ter
presumido que as mercadorias transportadas pela Recorrente extraviaram”.

Sustenta que “a Secretaria da Receita Federal não logrou êxito em comprovar o
extravio das cargas amparadas pelos conhecimentos aéreos registrados sob os números 549 1139
0610 755639402; 549 1141 6020 7561816625; e, 549 1146 7982 45029124” e que, em
observância ao princípio da verdade material, ela deveria ter “diligenciado no sentido de
comprovar tais extravios, o que de fato não aconteceu, eis que ela simplesmente resolveu presumi-
los, o que é deveras mais fácil”.

Não se vislumbra na autuação qualquer violação ao Princípio da Verdade Material.

Muito pelo contrário, o que se verifica é um conjunto de intimações que buscam o
entendimento da situação fática antes da autuação, corretamente fundamentada na legislação
vigente à época dos fatos e corroborada integralmente pela decisão de piso.

Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.

Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.

Por tais razões, entendo não haver nulidade da decisão recorrida.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
16
DO MÉRITO

No mérito alega não ter ocorrido o extravio das mercadorias, razão pela qual seria
insubsistente o auto de infração lavrado.

Quanto ao conhecimento HAWB 549 1139 0610/7556369402, afirma que a
existência de tal conhecimento decorre de mero erro operacional do agente de cargas
consubstanciado em erro de digitação, uma vez que o número correto seria 7556369482 e não
7556369402 e que tal carga foi recebida sob o DSIC n.o 89205010644, devidamente liberado e
entregue ao importador.

Afirma, ainda, ter o agente de cargas informado à Fiscalização de que a carga
relacionada ao HAWB objeto da autuação foi recebida sob o mencionado DSIC.

Quanto
aos
conhecimentos
HAWB
54911416020/7561816625
e
HAWB
54911467982/45029124, afirma não ter sido as cargas embarcadas na origem, devendo a
responsabilidade por eventual extravio ser imputada ao agente de cargas.

No tocante ao extravio de carga consolidada (full pallet) afirma ser exclusivamente
do agente de cargas a responsabilidade, haja vista competir-lhe “fazer constar informações
precisas e corretas no bojo do documento de conhecimento aéreo, uma vez que é com base nestes
dados que o transportador irá realizar o manifesto da carga junto à Secretaria da Receita Federal”.

Quanto ao conhecimento HAWB 54911416020/7561816625, afirma tratar-se de
mercadorias em trânsito, sendo indevida qualquer cobrança de tributos na hipótese.

Da presunção de extravio e da conferência final de manifesto

O controle aduaneiro, dada a natureza do bem jurídico que visa resguardar — a
arrecadação tributária e a segurança do comércio exterior —, contempla hipóteses legais de
presunção de extravio de mercadorias.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
17
Cuida-se de presunção iuris tantum, ou seja, relativa, passível de elisão mediante
prova em sentido contrário, cujo ônus probatório recai sobre o sujeito responsável, nos termos do
artigo 1o do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 1o O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
(...)
§ 2o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. (destaque nosso)

No mesmo sentido dispõe o artigo 72, § 1o, do Decreto no 4.543/2002, norma
vigente à época dos fatos:
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria
estrangeira no território aduaneiro.
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território
aduaneiro a mercadoria que conste como tendo sido importada e cujo extravio
venha a ser apurado pela administração aduaneira. (destaque nosso)

A legislação infralegal aduaneira também prevê hipótese de presunção de extravio,
conforme o art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, reiterado no art. 580 do Decreto no 4.543/2002:
Art. 60. Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
II – extravio – toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição.

Embora tal presunção seja afastável, consoante previsão expressa da própria
legislação aduaneira, a prova capaz de elidi-la incumbe ao responsável. No caso concreto, todavia,
conforme se depreende do acervo probatório constante dos autos — em especial da
fundamentação da sentença de primeiro grau — a ora recorrente não logrou êxito em apresentar
elementos probatórios minimamente idôneos para afastar a presunção legal de extravio.

O Auto de Infração relata que, durante a conferência final do manifesto, a
Autoridade Fiscal constatou a ausência de registro de entrada das cargas nos armazéns
alfandegados, o que evidenciou a divergência entre o manifesto de carga inserido no Sistema
MANTRA e a mercadoria efetivamente descarregada, ensejando a presunção legal de extravio.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
18

Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo 39 do Decreto-Lei no 37/1966, que
disciplina a conferência final do manifesto:
Art. 39. A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para
apresentação à autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o O manifesto será submetido à conferência final para apuração de
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de
mercadoria.
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
transportador, no País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que
venham a ser apuradas. (destaque nosso)

Importa destacar que os parágrafos 2o e 3o do dispositivo supracitado consolidam a
responsabilização do transportador pelos tributos, multas e demais encargos apurados na
conferência final.

A conferência final, ademais, encontra respaldo nos artigos 51 e 589 do Decreto no
4.543/2002:
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou acréscimo de
mercadoria.
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio
ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro,
mediante confronto do manifesto com os registros de descarga.

O ponto central da controvérsia reside no fato de que o confronto das informações
do manifesto de carga não foi realizado diretamente com os registros formais de descarga, mas
sim com os dados de armazenamento extraídos do Sistema MANTRA.

Ademais, não se pode, desde logo, afastar o argumento de que a legislação vigente
à época — notadamente o artigo 39, § 1o, do Decreto-Lei no 37/1966 —, ao tratar da conferência
final de manifesto, referia-se expressamente ao confronto entre os dados consignados no
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
19
Manifesto de Carga e os registros de descarga da mercadoria, sem menção expressa aos registros
de armazenamento.

Contudo, a razão dessa omissão legislativa não está relacionada a eventual
insuficiência, imprecisão ou ausência de confiabilidade dos registros de armazenagem, mas sim às
especificidades operacionais do transporte internacional de mercadorias no contexto histórico da
edição da norma, em 1966.

Àquela época, predominava o transporte marítimo como principal via de entrada de
bens no país. Nos portos, a operação de descarga era objeto de controle direto e autônomo, com
fiscalização in loco, anterior ao eventual envio da carga a depósitos alfandegados, ou mesmo à sua
liberação imediata.

Diversamente, no transporte aéreo — cuja expansão tecnológica e logística se
consolidou apenas em momento posterior —, a dinâmica operacional é distinta: ao ser
descarregada no aeroporto, a mercadoria é conduzida imediatamente ao depósito alfandegado,
onde se realiza o controle físico e documental.

No contexto do transporte aéreo, as informações relativas à descarga são extraídas
diretamente dos registros de entrada no armazém, controlados pelo Sistema MANTRA, que
centraliza os dados operacionais das cargas importadas. A integração desses dados ao processo de
conferência final reflete, em verdade, uma adaptação legítima e eficiente à evolução dos
mecanismos de fiscalização, amparada nos avanços tecnológicos e na necessidade de
racionalização do fluxo de importações. Em sua essência, inexiste diferença substancial entre o
controle realizado no momento da descarga e aquele efetivado no armazém — pelo contrário, o
procedimento se unificou justamente para conferir maior segurança e celeridade às operações
aeroportuárias.

Neste sentido foi o posicionamento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscal no Acórdão n.o 9303-008.803:

CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. COTEJO DAS INFORMAÇÕES. MERCADORIA
MANIFESTADA. VERSUS MERCADORIA ARMAZENADA. TRANSPORTE AÉREO.
IDENTIDADE FÁTICA.
No caso de mercadorias transportadas por via aérea, o controle da descarga é
realizado por meio do Sistema Mantra - Sistema Integrado de Gerência do
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
20
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento, que oferece informações precisas
acerca da mercadoria descarregada, com base em dados de armazenamento
dessa mesma mercadoria. Em tais condições, é perfeitamente possível que a
conferência final de manifesto ocorra com base no cotejo das informações sobre a
carga manifestada e sobre a carga armazenada.

Da responsabilidade do transportador

No que tange à responsabilidade pelo extravio de mercadorias no curso da
operação de importação, a legislação aduaneira é expressa ao imputá-la ao transportador, nos
termos do Decreto no 4.543/2002, em sua redação vigente à época da lavratura do Auto de
Infração:
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 41):
(...)
VI – extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga,
extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão
exigidos do transportador:
I – no caso de extravio, o Imposto de Importação e a multa referida na alínea
"d" do inciso III do art. 628; (destaques nossos)

Tal disposição encontra respaldo direto no artigo 60, §§ 1o e 2o, inciso I, do Decreto-
Lei no 37/1966, que também disciplina a responsabilização fiscal em casos de extravio:

Art. 60. Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
(...)
§ 1o Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias
extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento
de ofício.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41;

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
21
Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico em vigor à época dos fatos
estabelecia, de forma inequívoca, a responsabilidade objetiva do transportador no tocante ao
extravio de mercadorias durante a fase de descarga, seja ela verificada de forma imediata ou no
âmbito da conferência final de manifesto.

A esse respeito, convém reiterar o conteúdo dos §§ 2o e 3o do artigo 39 do mesmo
Decreto-Lei no 37/1966, dispositivos que igualmente atribuem ao transportador (representado
pelo veículo) a responsabilidade pelos débitos fiscais — incluindo tributos, multas e demais
obrigações — apurados no procedimento de conferência final do manifesto:

Art. 39.
(...)
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
transportador, no País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que
venham a ser apuradas.

Dessa forma, evidencia-se que, independentemente da modalidade de transporte
utilizada ou da natureza da mercadoria, a legislação de regência impõe ao transportador a
obrigação de zelar pela integridade da carga até a sua regular entrega no recinto alfandegado,
sendo responsável, nos termos legais, por quaisquer extravios constatados nesse ínterim.

Da não ocorrência dos fatos geradores

A recorrente sustenta, ainda, que o Auto de Infração deve ser integralmente
desconstituído, por estar fundamentado exclusivamente na presunção de extravio das
mercadorias, a partir da simples verificação da ausência de armazenamento. Argumenta, com
base nessa premissa, que sequer teria ocorrido o fato gerador dos tributos exigidos.

Não lhe assiste razão.

Conforme exposto nos tópicos anteriores, há expressa previsão legal para a
presunção de extravio das mercadorias na hipótese delineada nos autos, de modo que se
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
22
considera configurado o fato gerador dos tributos, nos termos do § 2o do artigo 1o do Decreto-Lei
no 37/1966, já anteriormente transcrito.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente a Fiscalização ao lavrar o Auto de
Infração.

Das provas da não ocorrência do extravio das mercadorias

Quanto às provas da não ocorrência do extravio das mercadorias, apresentadas
pela recorrente, uma vez que não foram trazidas aos autos novas razões de defesa, reproduzo
trechos da decisão de piso:

62. Resta então analisarmos o que aconteceu com a carga considerada extraviada
pela fiscalização, levando em consideração todos os documentos acostados aos
autos.
MAWB 549 1139 0610
63. De acordo com a análise dos documentos de fls. 66 a 68, o transportador
informou a chegada do MAWB 549 1139 0610 no sistema MANTRA, em
21/08/2005, discriminando tratar-se de 2 volumes, sendo um com peso de 2,00 kg
e o outro com peso de 1,220 kg.
64. A Impugnante alega que houve a chegada de uma única carga, cujo o HAWB
fora informado equivocadamente como sendo HAWB 7556369402. Sendo o
correto o HAWB 7556369482.
65. No entanto, a documentação acostada aos autos à fl. 66 a 68 fazem prova de
que chegaram duas cargas e que não existiu erro de digitação, mas extravio de
mercadoria.
66. Assim, em consonância com a documentação juntada, concluo pelo extravio
da mercadoria, manifestada no mantra sob o no MAWB 549 1139 0610.

MAWB 549 1141 6020 - HAWB 7561816625
67. No presente caso, a carga foi manifestada sob o número MAWB 549 1141
6020.
68. Observe-se, entretanto, que de acordo a resposta ao Termo de Intimação
EQMAF n° 038/2008, o depositário do recinto alfandegado de importagão desta
Alfândega informou que a "carga não foi entregue pela empresa aérea à
INFRAERO (carga "zerada" no sistema MANTRA).
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.544 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11836.000210/2010-71
23
69. Tendo sido regularmente manifestada a mercadoria e não encontrada, há que
se presumir sua entrada no território nacional, conforme a legislação vigente e,
portanto, o extravio da mercadoria sob responsabilidade da autuada.

MAWB 549 1146 7982-HAWB 45029124

70. No presente caso, a carga foi manifestada sob o némero MAWB 549 1146
7982.
71. Observe-se, entretanto, que de acordo a resposta ao Termo de Intimação
EQMAF n° 038/2008, o depositário do recinto alfandegado de importação desta
Alfândega informou que a "carga não foi entregue pela empresa aérea à
INFRAERO (carga "zerada" no sistema MANTRA).
72. Tendo sido regularmente manifestada a mercadoria e não encontrada, há que
se presumir sua entrada no território nacional, conforme a legislação vigente e,
portanto, o extravio da mercadoria sob responsabilidade da autuada

Dessa forma, em relação ao acórdão recorrido, verifica-se a inexistência de
elementos probatórios capazes de afastar a presunção de extravio das mercadorias, estando
igualmente evidenciada a responsabilidade da recorrente.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da decisão proferida.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 541
DF CARF MF
Original